Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-69.1994.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000030-69.1994.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FAISSAL JORGE CALIL - CPF: 084.129.440-20 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JULIETA MARIZETE PINTO CALIL - CPF: 324.784.370-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA PJE QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante entendimento do STJ, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal.

Interposto o recurso com mais de 15 (quinze) dias do prazo previsto, segundo apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000030-69.1994.8.11.0032

APELANTE:

WALDOCIR STEFENI

APELADOS:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDOCIR STEFENI
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência nº. 0000030-69.1994.8.11.0032
,
ajuizada em face de
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL
e
FAISSAL JORGE CALIL
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente.

O apelante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o benefício da gratuidade.

Afirma que o Magistrado “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente, sob o argumento de desídia por parte do exequente, uma vez que entre a data da intimação para recolhimento da carta precatória (28/07/1998) até 05/03/2014, o credor não praticou nenhum ato apto ao adimplemento da dívida, pois o processo permaneceu estagnado por mais de 14 anos.

Salienta que “
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(sic).

Dessa forma, alega que
“o termo inicial para a contagem do prazo (“lapso temporal”) não é a inércia da parte, mas sim, a ordem de suspensão e/ou arquivamento do processo”
(sic).

Esclarece que
“não houve suspensão ou arquivamento do processo no período narrado, nem ordem judicial para tal”
(sic).

Explica que
“eventual omissão da parte em cumprir esta ou aquela diligência, como narrado na SENTENÇA APELADA, na vigência do CPC de 73, sofria a incidência de outro dispositivo. Mais precisamente, do art. 267 e seus incisos II e III”
(sic), de forma que deveria o Magistrado determinar o arquivamento dos autos e havendo inércia durante mais de um ano, extinguir o processo por abandono, após realizada intimação pessoal.

Sustenta que
“se o que fundamenta a sentença recorrida é a aplicação, por analogia, do que dispõe a LEF (Lei 6.830/80), que trata da prescrição intercorrente em seu art. 40 e §§, adotando o entendimento do STJ, em cujo precedente se alicerça a SENTENÇA RECORRIDA, há que observar todo o conjunto que forma o microssistema da norma aplicada”
(sic), pois o CPC/73 não contemplava expressamente a prescrição intercorrente.

Assinala que o
“termo inicial da contagem do prazo para a prescrição intercorrente é: a decisão que ordena o arquivamento ou a suspensão do processo, nos exatos termos do §4º, do art. 40, da LEF”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença,
“para adequar o caso à lei e à jurisprudência dominante do STJ, para que se conte o prazo da prescrição intercorrente a partir de um ano da suspensão e/ou arquivamento da execução”
(Id. 210639793).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade. No mérito, argumenta que
“a sentença que extinguiu a ação foi publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, de acordo com o artigo 14 a nova lei deve ser aplicada aos processos em curso, nessa direção estão os enunciados do STJ, aplica-se o CPC/1973 às decisões publicadas até 17 de março de 2016, e o novo CPC às decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016”
(sic).

Elucida que
“o Apelante pretende a reforma, sem apresentar causas interruptivas, impeditivas ou suspensivas, da prescrição, previstas pela lei, os argumentos em nada são capazes de modificar o fato consumado, e que APENAS foi RECONHECIDO na sentença proferida”
(sic).

Menciona que
“a parte Autora foi intimada a recolher as custas processuais em 28/07/1998 não cumpriu a diligência, permaneceu inerte por mais de 14 (quatorze) anos, ocorrendo a perda da pretensão, somente vindo a manifestar-se nos autos em 05/03/2014, reconheceu o juízo a prescrição intercorrente, e extinguiu a ação em 04/01/2024 nos termos do CPC/2015”
(sic).

Anuncia que
“a suspensão do processo ocorreu justamente porque não houve cumprimento da ordem de diligência pelo Exequente” (sic) e “Ultrapassado o prazo processual de 1 (um) ano, SEM PROVIDÊNCIA DO INTERESSADO, COMO estabelecido no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória”
(sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 210639795).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
a gratuidade recursal, apenas e tão somente nesta instância recursal, para fins de dispensar o apelante do recolhimento do preparo recursal, haja vista a comprovação momentânea da hipossuficiência financeira alegada.

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Verifica-se junto à plataforma PJE que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em
04/01/2024
, durante o recesso forense.

O apelante registrou ciência da decisão em 15/01/2024, ou seja, ainda durante o período do
recesso forense.

Conforme disposto no artigo 220 do CPC e o Provimento TJMT/CM nº. 33, de 30 de outubro de 2023, o termo
a quo
para a contagem do prazo recursal inicia no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, ou seja, 22/01/2024 (segunda-feira).

“Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Em que pese o sistema PJE tenha sugerido o dia
14/02/2024
como a data de término para interposição de recurso, considerando a premissa do prazo de 15 (quinze) dias úteis como prevê o §5º do artigo 1.003 do CPC, este prazo escoou em
09/02/2024
(sexta-feira).

Todavia, o recurso de apelação foi interposto em
12/02/2024
(segunda-feira), durante o ponto facultativo do carnaval, de forma intempestiva.

Consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do prazo sugerido pelo sistema do PJE, este não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Nos termos do art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas, não sendo possível considerar esse período como dia não útil. Precedentes. 2.1. Dessa forma, intimada a parte recorrente em 25/12/2020, o termo inicial para o cômputo do prazo processual recai no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro (no caso, o dia 21/1/2021). Nesse passo, o termo final para a interposição do agravo em recurso especial foi o dia 10/2/2021, revelando-se intempestivo o recurso somente interposto em 11/2/2021. 3.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
" ( AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). 4. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1915873 PR 2021/0182720-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10000957720188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10151373520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC,
é manifestamente intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010070-89.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024